Tribunal: TJMT
Processo: 0003453-21.2017.8.11.0100
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003453-21.2017.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVANTE), LIA STEFFEN SELL - CNPJ: 16.506.599/0001-70 (AGRAVADO), CASSIO BADARO DA SILVEIRA PINTO - CPF: 051.442.599-79 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. APLICABILIDADE A AÇÕES EM CURSO. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. PROTESTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção de execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do baixo valor executado e da ausência de comprovação de protesto do título.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF às ações de execução fiscal em curso e a suficiência da documentação apresentada pela Fazenda Pública para comprovação do protesto do título.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconheceu a aplicabilidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, inclusive às ações em andamento.
4. No caso concreto, o débito em execução, de valor inferior a R$ 10.000,00, não teve comprovada a efetiva realização de protesto pela Fazenda Pública Municipal, sendo mantida a sentença extintiva.
5. A documentação apresentada pelo agravante trata-se de pedido de protesto e não da comprovação de sua efetivação, o que inviabiliza o acolhimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais em curso, sendo legítima a extinção de ações de cobrança de pequeno valor na ausência de comprovação das medidas previstas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1.184; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Brasnorte/MT
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo próprio Ente Federativo, de modo a manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0003453-21.2017.8.11.0100
proposta em desfavor de
Lia Steffen Sell
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo particular, para reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários exequendos.

Em suas curtas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que nada obstante tenha havido o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária em outra demanda, com sentença já transitada em julgado, o fisco municipal busca legalmente os seus créditos tributários com amparo no art. 156, III, da CF, e do art. 130 da Lei Municipal nº 1.227/2009.

Argumenta que a aludida Legislação Municipal, é clara ao estabelecer como Fato Gerador do ISSQN, serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congéneres.

Afirma ainda, “
que a sentença proferida na Ação Declaratória de nº 0000152-37.2015.8.11.0100, não determina que o Município se abstenha de ajuizar processos de execução fiscal em face da ora Executada, bem como não ordena a extinção dos processos já em curso no momento da prolação da sentença
”

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 265828267, fl.04).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 267833262).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que o
Município de Brasnorte/MT
, propôs Ação de Execução Fiscal em desfavor
de Lia Steffen Sell
, qualificada nos autos, com o objetivo de receber os valores inscritos em dívida ativa, conforme CDA 91/2017, com valor exequível de R$ 39.258,68 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos) considerados juros e multas até o dia 01/12/2017.

Posteriormente, em 07 de novembro de 2023, a particular compareceu nos autos e apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando que havia ajuizado Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária C/C Pedido de Tutela Antecipada de Suspensão de Exigibilidade Exação Tributária nº 0000152-37.2015.8.11.0100), proposta em face do Município de Brasnorte/MT, sobre o recolhimento de ISSQN, e que naquele processo, foi reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes litigantes, no tocante ao serviço de arrendamento realizado pela executada.

Informou que, no decorrer da aludida ação ordinária supracitada, fora deferida tutela antecipada com uma série de medidas, as quais foram confirmadas em Sentença Transitada em Julgado; e em razão disso, os créditos tributários consubstanciados no ISSQN, buscados na presente Ação de Execução fiscal seriam inexigíveis.

O juízo
a quo
acolheu integralmente a exceção de pré-executividade, “
para o fim de declarar a inexigibilidade dos créditos tributários veiculados na CDA nº 91/2017
”, de modo a julgando extinto o feito executivo (Id. 242410827, fl.04).

Inconformado o Município de Brasnorte/MT interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a declaração da nulidade do ato sentencial.

Monocraticamente, fora negado provimento ao recurso de apelação supracitado.

Daí a interposição do agravo interno.

In casu
, conforme já dito alhures, a particular
Lia Steffen Cell
, propôs Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária c/c Pedido de Tutela Antecipada de Suspensão de Exigibilidade Exação Tributária nº 0000152-37.2015.8.11.0100, em face do Município de Brasnorte/MT, onde reconheceu-se a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes litigantes, para fins de exação do ISSQN, no tocante ao serviço de arrendamento realizado pela particular excipiente.

Vale dizer, o ato sentencial
já

coberto pelo manto da coisa julgada
, declarou que o serviço de arrendamento não pode servir como base de cálculo do ISSQN, e consequentemente, reconheceu a inexistência de vínculo de natureza tributária entre os demandantes, tendo como pano de fundo a situação fática supra descrita.

Dessa forma, nota-se que, de fato, nada obstante o apelante argumente que não há comando que impeça a
continuidade
de demandas executivas em curso, ou ainda, a
propositura
de novas Ações de Execução Fiscal na origem, tal circunstância fática não afasta o necessário e acertado acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela particular, uma vez que tal comando sentencial, observou os efeitos da coisa julgada prolatada em outro caderno processual – matéria de ordem pública cognoscível de ofício –, cujo teor, repise-se, declarou a inexistência de fato gerador sobre o crédito exequendo.

Tal se dá, pois transitado em julgado a decisão que reconheceu a impossibilidade de cobrança do tributo em questão, não se pode mais alterá-lo, ou ainda,
desobedecer aos seus limites objetivos,
em estrita observância à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio segurança jurídica.

Assim delineou o Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE
, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT ” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação [...]. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. [...]. (STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/08/2015).

Dessa forma, considerando-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
, harmoniza-se tanto com a moderna doutrina processual, como também com a hodierna jurisprudência dos Tribunais Superiores, a manutenção da decisão monocrática proferida em sede de recurso de apelação é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025